Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 15(quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
2. O apelante não especificou teses recursais, pugnando pela reanálise do caso, ante o interesse recursal manifestado pelo réu.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 67326561), pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em face do expresso interesse recursal do réu, por força da devolução ampla da apelação criminal e da natureza da matéria, a questão em discussão consiste em analisar se o decreto condenatório está em consonância com o conjunto probatório produzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia assim retratou os fatos:
“No dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Quadra 03, Conjunto 07, em frente ao Lote 40, Morro Azul, São Sebastião/DF, o denunciado Matheus Xavier Ramos de Oliveira, agindo de forma consciente e voluntária: FATO 01 trouxe consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. 2 CIRCUNSTÂNCIAS Nas circunstâncias acima expostas, viatura da Polícia Militar recebera informação de que o veículo VW Fox, cor vermelha, em atitude suspeita. Ao avistar o automóvel na via pública, a guarnição realizou a abordagem. Com o denunciado, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, modelo idêntico à Glock G 17, sem a devida marcação distintiva na extremidade do cano, conforme exigência regulamentar. Ao ser questionado o motivo do imputado portar a arma, ele informou que fora vítima de uma tentativa de roubo e que sabia quem era o autor e iria atrás deste desafeto para um possível acerto de contas.”.
6. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, que apreciou o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
7. A conduta de trazer consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
8. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava o simulacro de arma em seu veículo, em via pública, cuja similaridade com arma de fogo foi atestada pelo conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal e o TCO No 035540-2022 (ID 66798395), evidenciando a aptidão para atividades criminosas, ante o potencial de causar intimidação e temor em terceiros. Ademais, o réu confessou a conduta delitiva, detalhando que portava o objeto com a intenção de ‘ir atrás do rapaz que tentou roubar sua moto no dia anterior'.
9. Os elementos probatórios, como o TCO No 035540-2022, o depoimento da testemunha, policial militar que participou da abordagem e a confissão do réu, são coesos e harmônicos, no sentido de que os policiais foram chamados para verificar atitude suspeita do condutor de um veículo e, após localizarem o veículo e procederem à abordagem, foi localizado o simulacro de arma de fogo.
10. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.